Tribunal: TJSP
Processo: 1060482-63.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Apelação. Ação anulatória. Multa aplicada pelo Procon à Capri Incorporadora Ltda. Infração ao disposto no art. 51, incisos IV e XIII e art. 55, §4o, do CDC. Procedência em parte na origem. Irresignação do PROCON e da autora. Reforma da sentença que se impõe. Manutenção da infração prevista no item B.3 do Auto de Infração no 23144-D8. Concurso de práticas infrativas. Multa que deve ser calculada

Ementa:
Apelação. Ação anulatória. Multa aplicada pelo Procon à Capri Incorporadora Ltda. Infração ao disposto no art. 51, incisos IV e XIII e art. 55, §4o, do CDC. Procedência em parte na origem. Irresignação do PROCON e da autora. Reforma da sentença que se impõe. Manutenção da infração prevista no item B.3 do Auto de Infração no 23144-D8. Concurso de práticas infrativas. Multa que deve ser calculada com base na infração de maior gravidade com acréscimo de 1/3. Art. 36, parágrafo único, da PN 45/2015. Cálculo da multa. Ausência de ilegalidade ou excesso. Preclusão consumativa da impugnação à estimativa econômica realizada pelo PROCON. Sentença reformada para julgar a ação improcedente. Recurso do PROCON provido e da autora improvido.